Tribunal: TJSP
Processo: 1006836-65.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Veículo seminovo. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Defeito comprovado por perícia. Vazamento de óleo. Frustração da confiança depositada pelo consumidor. Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de rigor. Parâmetro utilizado para o desconto (orçamento de reparo) que não foi infirmado. Inexistência de omissões ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Veículo seminovo. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Defeito comprovado por perícia. Vazamento de óleo. Frustração da confiança depositada pelo consumidor. Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de rigor. Parâmetro utilizado para o desconto (orçamento de reparo) que não foi infirmado. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006836-65.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante VIAMAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, são embargados
THIAGO CARLOS DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 27193
2
Voto no 27193.
Embargos de declaração no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Embargante: Viamar Veículos Peças e Serviços Ltda.
Embargados: Thiago Carlos de Araújo e Banco Itaucard S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA.
Veículo seminovo. Ação redibitória cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Defeito comprovado por perícia.
Vazamento de óleo. Frustração da confiança depositada pelo
consumidor. Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de
rigor. Parâmetro utilizado para o desconto (orçamento de reparo)
que não foi infirmado. Inexistência de omissões ou contradições
no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 345/358, alegando padecer de obscuridade, pois a perícia atestou que os
itens apontados na inicial não apresentaram problema na vistoria, confirmando
que efetuou os devidos reparos; que restava apenas o vazamento a ser sanado,
o que não justifica a condenação no abatimento do preço; que o valor do
orçamento de fls. 35/36 não condiz com os problemas relatados, porque já
solucionados e também porque traz componentes que devem ser periodicamente
substituídos, em razão do desgaste natural; que o desconto equivalerá aos
valores desembolsados nas revisões, implicando em enriquecimento sem causa;
que a solução se deu em prazo inferior aos 30 dias previstos no artigo 18, §1o, III
do Código de Defesa do Consumidor; que, em tendo apresentado novos defeitos,
o veículo deveria ser encaminhado para nova análise e reparo; e que o
embargado não pode ser beneficiado por conduta a que deu causa.
É como relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 27193
3
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há obscuridade no
julgamento, uma vez que foi expressamente refutada a alegação de que os vícios
alegados pelo embargado teriam sido resolvidos.
Com efeito, conforme decidido no venerando acórdão, o autor
encaminhou o veículo para conserto dentro do prazo de garantia contratual que
lhe foi conferido. Entretanto, o problema não foi solucionado. Ao invés disso,
persistiram os defeitos. Nesse contexto, como o vício não foi sanado, era
mesmo admissível que o consumidor exigisse o abatimento proporcional do
preço, nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não
há que se falar em decadência desse direito, pois o autor efetivamente
encaminhou o veículo para reparo, que não foi realizado de maneira
satisfatória (fls. 351) (realce não original).
Ademais, o perito judicial constatou defeito no veículo, mais
especificamente vazamentos de óleo do motor, pelas partes descritas no corpo
do laudo (cárter, trocador de calor e tampa de válvulas), necessitando a
desmontagem e troca de retentores e troca da cola de vedação (fls. 220), o
abatimento do preço era mesmo medida que se impunha.
Diante destas constatações, forçoso reconhecer que o veículo
adquirido não apresentava o funcionamento regular que legitimamente espera o
consumidor, na medida em que foi constatado vazamento de óleo que, consoante
conclusões técnicas, poderá implicar em maiores danos aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 27193
4
componentes do veículo, em especial o motor (fls. 224). E considerando se tratar
de veículo ano/modelo 2017/2018 adquirido em 2018 com pouco mais de
25.000km rodados e garantia contratual de 12 meses, esse defeito não se
encontra na esfera do que razoavelmente poderia se esperar (fls. 352).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Também o inconformismo quanto ao orçamento utilizado como
parâmetro da indenização foi expressamente tratado no julgamento, nos
seguintes termos: o recorrente afirma que o orçamento de reparo elaborado pela
fabricante (fls. 35/36), que foi utilizado como critério para o abatimento do preço,
abrange peças que não dizem respeito ao problema constatado e inclui itens de
desgaste natural. Todavia, como bem ressaltou o Juízo a quo, sem ter sido
infirmado em grau de recurso, o parâmetro de redução será o valor descrito no
orçamento da autorizada do fabricante (R$6.905,26), porquanto, não havendo
impugnação específica das peças e ausente a indicação de qualquer valor
divergente por parte da ré, demonstra as condições que o fabricante entende
por necessárias ao bom funcionamento do veículo (fls. 254) (realce não original).
Ressalte-se, ainda, que o referido orçamento não foi utilizado
para aferir o dano material, mas sim para servir de parâmetro de abatimento do
preço e, não havendo, valores alternativos, nenhuma reforma merece prosperar
(fls. 353).
Não há que se falar, pois, em obscuridade ou qualquer outro
vício no venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram
devidamente analisadas e mesmo assim se concluiu pela manutenção da
respeitável sentença.
Saliente-se, ademais, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por
outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 27193
5
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com
o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt
no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018)
(realce não original).

Os embargos têm nítido caráter infringente, pois buscam
modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se presta o
recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 27193
6
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator